Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726566-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MONTEIRO ROCHA AGRAVADO: KLEYBER FIGUEIREDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por WELLINGTON MONTEIRO ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença no 0701272-62.2018.8.07.0009 apresentado pelo agravante contra KLEYBER FIGUEIREDO DE SOUZA, pela qual indeferido o pedido de pesquisa no sistema Sisbajud pela modalidade teimosinha. Esta a decisão agravada: “Trata-se processo de cumprimento de sentença, em que o credor pugna por nova e reiterada consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade "repetição programada", em busca de bens do executado. Na espécie, a última pesquisa, via sistema SISBAJUD, que restou infrutífera, foi efetuada há três meses. Esclareço que a reiterada pesquisa pelo Judiciário pressupõe a demonstração de indícios de alteração de situação econômica do devedor. Não há razoabilidade que justifique a renovação indefinida de consultas, sem qualquer alteração fática superveniente, pelo simples decurso do tempo. Assim, indefiro o pleito de ID. 194103249. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para indicação de bens passíveis de penhora, sob pena arquivamento. Publique-se. Intime-se.” – ID 200118699 dos autos n. 0701272-62.2018.8.07.0009; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega que “O juiz a quo, (sic) está descumprindo sua própria decisão, negando o pedido de bloqueio SISBAJUD por meio da função teimosinha, mesmo tendo sido frutífera a medida de bloqueio, mas que foi frutífera de valor irrisório, e por este motivo, por ser irrisório o valor, o juiz a quo indeferiu a medida de reiteração por meio da função teimosinha, que tem mais alcança (sic) na satisfação do credito, medida esta implantada para conferir maior efetividade à execução, e por este motivo não pode ser desconsiderada, principalmente pelo fato de já ter sido deferido pelo juiz a quo, e assim, deverá ser cumprida” (ID 60890042, p.8). Sustenta que “tendo sido frutífero a penhora, e já ter sido determinado pelo juiz a quo, mesmo que em valor irrisório, houve resultado FRUTIFERO, e desta forma, é aplicável a medida no sistema SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”.” (ID 60890042, p.9). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da agravada” (ID 60890042, p.16) e que “há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori” (ID 60890042, p.22). Conclui que “é razoável a pesquisa de bens online por meio do SISBAJUD de forma REITERADA POR 30 DIAS, pelo sistema conhecido como “teimosinha”, para maior alcance da satisfação do credito, tendo em vista que houve bloqueio parcialmente frutífero, tendo sido penhorado o valor de R$ 110,17 (...), o que indica que a reiteração dos bloqueios de forma automática (teimosinha) pode apresentar resultado frutífero, como foi deferido pelo juiz a quo, e agora se recusa a cumprir sua própria decisão” (ID 60890042, p.23). Por fim, requer: “Em face do exposto, requer sejam recebidas e acolhidas as razoes do agravo, e que seja deferido a antecipação de tutela de acordo com o artigo 1019, I e artigo 995, § único, ambos do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, em deferir o bloqueio via SISBAJUD na forma teimosinha, por 30 dias consecutivos, tendo em vista que houve bloqueio parcialmente frutífero, localizar bens do devedor para penhora, sendo razoável este requerimento, DEVENDO SER CUMPRIDO A DECISÃO JÁ PUBLICADO PELO JUIZ A QUO, NO QUAL SE NEGAR A CUMPRIR SUA PROPRIA DECISÃO, comprovando com isto, a probabilidade do direito para ser acolhido a antecipação de tutela. Todavia, requer que seja efetuado penhora por meio do SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha”, MEDIDA ESTA QUE JÁ FOI DEFERIDO PELO JUIZ A QUO, para tentar alcançar a satisfação do credito” (ID 60890042, p.24). Preparo regular (ID 60890049). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 20/02/2018 por WELLINGTON MONTEIRO ROCHA contra KLEYBER FIGUEIREDO DE SOUZA, objetivando o pagamento de R$5.613,13 (ID 13682412 – origem). As pesquisas de bens e ativos financeiros do executado realizadas em 15/08/2018 foram infrutíferas (Bacenjud e Renajud, IDs 21268183 e 21268184 – origem), e o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em 04/10/2018 (ID 23566501 – origem). Em 06/11/2019, o exequente requereu a reiteração das pesquisas nos sistemas em razão do lapso temporal de mais de 1 (um) ano (ID 49101281 – origem), e o pedido foi indeferido (ID 51741611 – origem). Contra essa decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0700858-23.2020.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi conhecido e desprovido (ID 66371366 – origem). Em 10/07/2023, o exequente requereu a efetivação de “pesquisa SISBAJUD com reiteração automática, programada por 30 dias na função “teimosinha” para melhor alcance no cumprimento da decisão e satisfação do credito” (ID 164749396 – origem). Pela decisão de ID 178247320 na origem, deferida a pesquisa via Renajud e Sisbajud, de modo não reiterado e, caso a pesquisa fosse parcialmente frutífera, já deferida nova pesquisa com reiteração automática: “A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos desta Vara, bem como o quantitativo de servidores, o deferimento da medida, nesses termos e de forma generalizada, inviabilizaria o acesso em tempo razoável ao resultado da diligência para todos que a postulassem. Portanto, inicialmente, defiro a pesquisa RENAJUD e SISBAJUD de modo não reiterado e, caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada. Sem prejuízo, intime-se o exequente para juntar a planilha atualizada do débito em nome da parte requerida, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão dos autos.” (ID 178247320 – origem) Pela pesquisa realizada em 11/03/2024 no sistema, bloqueado o valor de R$110,17 da conta bancária do executado junto à instituição financeira XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A (ID 190182200 – origem). Em seguida, certificou-se que a tentativa de bloqueio de valores foi infrutífera, por se tratar de valor ínfimo: “Certifico e dou fé que restou infrutífera a tentativa de bloqueio de valores por meio de pesquisa ao sistema SISBAJUD, uma vez que o valor encontrado é ínfimo em relação ao montante, razão pela qual, de ordem, promovi seu desbloqueio. De ordem, fica o autor intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens à penhora, sob pena de suspensão.” (ID 190182198 – origem) O exequente requereu: “Tendo em vista que houve penhora de valor parcial, requer que seja dado continuidade ao cumprimento da decisão ID 178247320, na forma reiterada por 30 dias, por meio do SISBAJUD, conforme determinado” (ID 190765202 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido (ID 200118699 – origem). O agravante se insurge, alegando, em síntese, que o juízo a quo havia deferido a pesquisa com reiteração automática caso o resultado da pesquisa no sistema Sisbajud fosse parcialmente frutífero e que por isso o pedido deveria ser deferido. Merece acolhida o pedido de expedição de ordem reiterada de bloqueio (“teimosinha”) em nome do executado/agravado KLEYBER. Certo que a última pesquisa no sistema Sisbajud foi levada a efeito em data recente (15/03/2024). No entanto, vislumbra-se ter a pesquisa anterior restado parcialmente frutífera e, conforme determinado pela decisão de ID 178247320 proferida nos autos de origem, “caso a consulta seja parcialmente frutífera, fica deferida nova pesquisa automaticamente reiterada”. Assim, razoável a realização de pesquisas na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. SISBAJUD. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. SNIPER. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. O SNIPER é nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ e que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 4. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1783732, 07390268920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO NA ORIGEM NA FORMA SIMPLES. MODALIDADE TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A pesquisa via SISBAJUD com o uso da ferramenta conhecida como "teimosinha" é medida plenamente possível. 2. A ferramenta afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1772064, 07216222520238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante/exequente também tem razão quanto a necessidade de definição do prazo de 30 (trinta) dias para realização das buscas automáticas e reiteradas (“teimosinha”), prazo que tem sido definido por este Tribunal como razoável para repetição da pesquisa: No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PRAZO 7 DIAS. INSUFICIENTE. PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", pelo prazo de 30 dias, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. 2. O prazo de 30 para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste Tribunal, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1820869, 07448364520238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a pesquisa em nome do executado via SISBAJUD, na modalidade automaticamente reiterada (“teimosinha”) pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora